Tribunal: TJMT
Processo: 0019855-88.2014.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0019855-88.2014.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA (APELADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA MOTTA - CPF: 406.020.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES – LOCAL PÚBLICO – OMISSÃO ESPECÍFICA DE FISCALIZAÇÃO
– DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-Ação proposta por vítima de acidente em parque de diversões a objetivar reparação moral, ante a omissão do ente político na tarefa de fiscalizar a atividade do parque.

2-Responsabilidade civil do ente público por omissão específica. Responsabilidade civil objetiva, na forma do disposto no artigo 37, § 6.o, da CRFB.
Cabia ao Município o dever de fiscalização das instalações e maquinário do parque.

3-Fato, dano e nexo de causalidade demonstrada.

4-Autor que teve a sua integridade física atingida ao ser vitimado por brinquedo que se desprendeu da base, caindo ao solo de uma altura aproximada de 7 (sete) metros, circunstância que gerou abalo psíquico e físico, pois
este permaneceu internado na UTI em coma por semanas submeteu alguns meses de tratamento e várias intervenções cirúrgicas,
suficiente a justificar compensação pecuniária.

5-Dano moral configurado. Quantum indenizável fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando equilíbrio.

6- Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 0019855-88.2014.8.11.0002 ajuizada por Fabrício Ferreira de Oliveira, em face de José Henrique da Silva Motta e do apelante, julgou parcialmente procedente, condenando os Requeridos a pagarem ao Requerente o valor equivalente a 30 (trinta) salários mínimos a época, perfazendo o valor de R$ 29.940,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), a titulo de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e os juros de mora a partir do evento danoso (15/10/2011).

Estabeleceu que os juros de mora e atualização monetária obedecerão a seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicara o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por fim, condenou ainda, os sucumbidos ao pagamento de honorários advocatícios, a base de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação. (Id. 33590470)

O apelante sustenta em suas razões que o fato descrito na exordial, de deu exclusivamente por fato de terceiro, atribuindo a responsabilidade ao segundo requerido, Sr. José Henrique da Silva Motta, argumentando que este assumiu todos os riscos de ocasionar o acidente abrindo um parque sem a devida segurança e com brinquedos velhos, em péssimo estado de manutenção e sem Alvará de Funcionamento.

Acrescenta que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do suposto agente e o dano sofrido pela vítima.

Aduz ainda que se houve omissão, estas devem ser imputadas aos órgãos de fiscalização CREAS e do Corpo de Bombeiro, sendo um órgão Federal e um Estadual, e que além destes deve-se imputar a responsabilidade a “Rede Cemat” que autorizou a ligação de energia elétrica no local.

Combate que a parte Apelada não comprovou que a municipalidade tenha deixado de fiscalizar o Parque Imperial e que já estava funcionando por mais de 15 (quinze) dias e sem nenhuma fiscalização.

De outro modo, se a indenização for mantida, requer a minoração do valor arbitrado, que os juros de mora tenham incidência a partir da data do acórdão e a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios para o patamar de 10%.

Foram apresentadas tempestivas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 33590475).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id. 34962499).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da pelo
Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 0019855-88.2014.8.11.0002 ajuizada por
Fabrício Ferreira de Oliveira
, em face de
José Henrique da Silva Motta
e do
apelante
, julgou parcialmente procedente, condenando os Requeridos a pagarem ao Requerente o valor equivalente a 30 (trinta) salários mínimos a época, perfazendo o valor de R$ 29.940,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), a titulo de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e os juros de mora a partir do evento danoso (15/10/2011).

Extrai-se da inicial que Fabrício Ferreira de Oliveira propôs a presente ação de indenização por ter sido
vítima de acidente ocorrido em parque de diversões do 1° Requerido, Sr. José Henrique da Silva Motta, e que estava em pleno funcionamento em local público na cidade de Várzea Grande-MT, ha cerca de 15 dias, sem autorização para funcionamento.

O Requerente narra ainda, que, junto do seu amigo Ariel Adão Costa Bolfarini, no dia do acidente, 15/10/2011, resolveram entreterem-se no brinquedo conhecido por “Roda Gigante”, e, que após algumas voltas, o compartimento “Gaiola” onde estava o Requerente e seu amigo, se desprendeu do restante do brinquedo fazendo com que caíssem ao solo de uma altura de aproximadamente 07 metros, o que ocasionou diversos ferimentos graves tanto no Requerente como no seu amigo, que não resistiu a gravidade dos ferimentos e foi a óbito poucos dias depois em 19/10/2011, com traumatismo crânio encefálico grave.

Já o requerente, permaneceu internado na UTI em coma por semanas e após alguns meses de tratamento e várias intervenções cirúrgicas conseguiu sobreviver, porém com sequelas físicas e mentais devido a queda/trauma.

Relata também em sua inicial, que o parque de propriedade do 1° Requerido, de acordo com as vistorias realizadas após o acidente, foi constatado que funcionava sem Alvará e já estava ali por mais de 15 (quinze) dias.

A questão central do presente processo é identificar se o Município tem competência e, portanto, obrigação de fiscalizar a segurança de eventos que necessitem de alvará.

Preliminarmente, cabe destacar que a Constituição Federal confere, ao município, a competência para promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, Art. 30, inciso VIII, fixando sua responsabilidade para estabelecer a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem
-
estar de seus habitantes, Art. 182, e para garantir, a todos, em conjunto com a coletividade, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, Art. 225.

No exercício dessa competência e responsabilidade, cabe, ao município, a adoção de mecanismos de controle e fiscalização, dentre os quais se destaca o instrumento de licenciamento relativo ao uso e ocupação do solo, regido pelas determinações municipais explicitadas nas Leis que estabelecem seu Código de Meio Ambiente, seu Plano Diretor e seu Código de Obras e Posturas, dentre outras.

As normas municipais, de acordo com as especificidades locais, oferecem toda a base legal que confere a condição institucional do município para proceder ao licenciamento ou à autorização para instalação e funcionamento de parques recreativos.

A causa de pedir está lastreada em conduta omissiva do ente público ao não fiscalizar e não manter de forma adequada os brinquedos em locais públicos por ele administrados.

Coaduno do entendimento de que,
neste caso, a responsabilidade civil é objetiva, constitucionalmente consignada no art.
37
,
parágrafo 6o
, da CF/88, caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente na conduta estatal omissiva
.

Para que se configure a obrigação de indenizar, torna-se necessário averiguar se existe o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada à Administração e o dano efetivamente sofrido pelo particular.

Neste sentido, colaciono julgados do E. STF:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Juiz de Paz. Remuneração. Ausência de regulamentação. Danos materiais. Elementos da responsabilidade civil estatal não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame da
ADI no 1.051/SC
, Relator o Ministro Maurício Corrêa, entendeu que a remuneração dos Juízes de Paz somente pode ser fixada em lei de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado-membro. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 897890 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015)

Assim, se a atuação do ente público (por ato comissivo ou omissivo) foi determinante para o resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito da culpa do agente provocador do dano.

Na hipótese
, a lesão do requerido em decorrência da queda da gaiola da Roda Gigante está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, tais como laudo pericial, foto de matéria jornalística e depoimentos de testemunhas.

No caso em análise, é dever do ente público realizar vistorias para averiguar a instalação e condições de funcionamento do parque de diversões, verificando a segurança dos brinquedos infláveis da empresa, tendo em vista o risco de acidentes, inerente à atividade explorada (parque de diversões).

Se houvesse uma preocupação quanto à segurança dos brinquedos em operação no evento, o sinistro provavelmente seria evitado.

Segundo interrogatório do requerido proprietário dos brinquedos, id. 33589953, o mesmo afirma que não foi notificado por nenhum órgão municipal com relação a instalação do parque,
o que demonstra, mais uma vez, a desídia do ente municipal na fiscalização do parque
, cujos brinquedos, diga-se de passagem, encontravam-se em péssimo estado de conservação.

Portanto, restou demonstrado que o Município foi omisso, pois não exerceu o seu poder de polícia, deixando de fiscalizar o parque de diversões, o que deu ensejo ao evento danoso sofrido pelo apelado, configurada assim, a sua responsabilidade objetiva.

Conclui-se, assim, que restou evidenciada a omissão específica do Município, a justificar os danos morais em que foi condenado.

Conforme já decidido pela jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. 1. É Responsabilidade civil do ente público a fiscalização das instalações e maquinário do parque. 2. Fato, dano e nexo de causalidade demonstrados.
3. A autora que teve a sua integridade física atingida, tendo dois dedos da mão direita fraturados, circunstância que gerou abalo psíquico suficiente a justificar compensação pecuniária. 4. Dano moral configurado. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AP - APL: 00285404120168030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 11/06/2019, Tribunal)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LESÃO À ESPECTADORA DE SHOW DE MOTOCICLETAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE ORGANIZADORA DO EVENTO, À LUZ DO
CDC
, E DO ENTE PÚBLICO, À LUZ DA CF. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO EVIDENCIADA.
QUANTUM REDUZIDO. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA CUMULADA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Ilegitimidade passiva do Município. O Município não somente autorizou a realização do evento em praça pública como também ajudou financeiramente para sua concretização, o que o legitima para figurar no polo passivo da lide. PRELIMINAR DE ILETIGIMIDADE REJEITADA, APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível No 70073808412, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/09/2017).

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ARQUIBANCADA. EVENTO ORGANIZADO PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
.
Caracterizada a responsabilidade por ato omissivo da municipalidade, responsável pela organização do evento - Carnaval de rua - que deixou de fiscalizar as condições em que a arquibancada foi montada, não tomando as providências necessárias à segurança dos espectadores do evento, bem como não disponibilizou seguranças para controlar eventuais excessos praticados pelo público durante as festividades.
Culpa exclusiva da vítima não evidenciada. Sentença mantida. (Apelação Cível No 70060309549, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 31/07/2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ARQUIBANCADA. EVENTO DE AUTOMOBILISMO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Processual Civil. Razões de apelo que trazem fundamentos a rebater as conclusões da sentença. Atendimento ao art.
514
, II, do
CPC
. O ente público autorizou a realização do evento, razão pela qual se afasta a alegação de ilegitimidade passiva. Igualmente responde o município demandado pelos danos decorrentes de acidente em corrida de automóveis, pois ineficiente fiscalização em relação à montagem das arquibancadas. Omissão e negligência do recorrente. Fratura na perna da autora. Dano moral in re ipsa. Preliminares afastadas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Apelação Cível No 70043627199, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/03/2012)

Assim
, a negligência do poder público encontra guarida especialmente nos documentos acostados, fotografia do estado da gaiola bem como laudo pericial (id. 33589957), apontando as causas que fez o brinquedo despencar.

O nexo de causalidade, por sua vez, é decorrência lógica destas constatações, fazendo exsurgir, de forma inequívoca, a obrigação de reparação por parte dos requeridos.

Como conclusão lógica, tem-se que o acidente e a violação à integridade física do requerente ocorreram em razão falta de manutenção no brinquedo. Tal omissão acarreta, portanto, a responsabilidade do ente público por eventuais danos causados a terceiros.

In casu, são inquestionáveis, e não se pode ignorar, a dor e o sofrimento experimentado pelo autor, os quais, obviamente, ultrapassaram o liame do mero aborrecimento, tendo havido, pois, violação a direitos da personalidade.

Com relação ao quantum reparatório estipulado, parece-nos que a sentença foi adequada no seu arbitramento.

Isto porque, em relação à reparação moral, há que se levar em conta que sua fixação deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, objetivando o atendimento da sua dúplice função - compensatória dos sofrimentos infligidos à vítima, e inibitória da contumácia do agressor - sem descambar para o enriquecimento sem causa da vítima.

Segundo Flávio Tartuce, na fixação da indenização por danos morais, “
o magistrado deve agir com equidade e analisar a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima”.

Qualquer redução no valor estabelecido estaria, s.m.j., não apenas banalizando a dor alheia, como incentivando semelhantes condutas de negligência, importando, consequentemente, no enfraquecimento e desmoralização do Instituto.

Esta quantia deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo arbitramento e acrescida de juros de mora, a contar do evento danoso, de acordo com índices
determinados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Com relação aos honorários advocatícios,
no que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o,I do CPC.

Ocorre também, que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessário a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, no caso em apreço, deixo de majorar a verba sucumbencial fixada na sentença, considerando que já está no limite estabelecido nos dispositivos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da pelo
Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 0019855-88.2014.8.11.0002 ajuizada por
Fabrício Ferreira de Oliveira
, em face de
José Henrique da Silva Motta
e do
apelante
, julgou parcialmente procedente, condenando os Requeridos a pagarem ao Requerente o valor equivalente a 30 (trinta) salários mínimos a época, perfazendo o valor de R$ 29.940,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), a titulo de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e os juros de mora a partir do evento danoso (15/10/2011).

O douto Relator proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos, em suma, que Fabrício Ferreira de Oliveira propôs a presente ação de indenização por ter sido vítima de acidente ocorrido no dia 15.10.2011, quando ocorreu o desprendimento da ‘gaiola’ da roda gigante em que o autor estava, em um parque de diversões de propriedade de José Henrique da Silva Motta, chamado Diversão Imperial.

É consabido que a Constituição Federal dispõe no art. 37, § 6o, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e também das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, tutelando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, é atribuída a responsabilidade objetiva estatal pelos danos que
os agentes públicos, no desempenho de um serviço público, causem a terceiros
, pois na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

No presente caso, não vislumbro a existência de legitimidade passiva
ad causam
do Município com sua consequente responsabilidade ao dever de indenizar o autor, a título de danos morais pleiteados.

Explico.

Não obstante estejamos diante de um acidente ocorrido nas dependências de um parque de diversões, cujo funcionamento não estava autorizado pelo ente público, melhor dizendo, sequer restou requerido a sua licença de funcionamento, é certo que a responsabilidade pela manutenção, cuidados, verificações e segurança dos brinquedos ali disponíveis deve recair única e exclusivamente sobre seu proprietário.

Consignou o e. relator em seu voto que
‘A causa de pedir está lastreada em conduta omissiva do ente público ao não fiscalizar e não manter de forma adequada os brinquedos em locais públicos por ele administrados
”.

Com a devida vênia, não há que se falar na obrigatoriedade do município de manter de forma adequada os brinquedos em locais públicos por ele administrados, afinal, os fatos narrados deixam evidentes que a falha na prestação de serviços foi praticada por um particular, sem qualquer interferência de agentes públicos.

Impor ao município uma condenação dessa estirpe é onerar os cofres públicos, além de lhe impor uma responsabilidade que recai sobre uma prestação de serviços, cuja lucratividade está diretamente ligada ao dono do empreendimento.

Ainda que se cogite a ausência de licença de funcionamento, não há motivos para se manter a legitimidade do ente municipal, notadamente porque a falha ocorrida na ‘roda gigante’, em momento algum, tivera a participação de agentes públicos, no desempenho de um serviço público.

O serviço era, sem sombra de dúvidas, exclusivamente privado, cujas regras estão dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

A meu ver, ainda que o Município não tenha se deslocado ao local para exercer o seu poder de polícia, o evento danoso não ocorreu por sua conduta mas, como já pontuado, pela inoperância dos aparelhos.

Nesta senda, resta configurada a relação de consumo entre o autor e o réu, proprietário do parque, devendo este responder por todos os danos ocorridos pela utilização de seus brinquedos, em atenção a Teoria da Aparência, estatuída no art. 3o,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Como bem reverberado nossa Corte Suprema, “[...]
não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

Não há como se manter a legitimidade do Município, por mais extensa que seja a interpretação legal, posto que a sua omissão pressupõe um dever especial de agir que, se assim não o faz, é causa direta e imediata de não se impedir um evento danoso.

Desse modo, conclui-se que, mesmo havendo licença de funcionamento, qual a conduta haveria de ser praticada pelo recorrente a fim de evitar o evento danoso? Por óbvio nenhuma, já que não se pode garantir que um documento público afaste (licença de funcionamento), por si só, a ocorrência de um evento de tamanha gravidade, como ocorreu no presente caso.

Portanto, pelas provas carreadas aos autos, aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória, não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Município, logo, sua ilegitimidade é medida que deve ser reconhecida.

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto do e. Relator,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Município de Várzea Grande, reconhecendo, por conseguinte, sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

É como voto.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Neste caso o município permitiu que o parque de diversões funcionasse sem nenhuma fiscalização.

Concordo com Vossa Excelência quando diz que não tem como colocar um agente público para tomar conta de cada brinquedo do parque, mas não é possível que um município grande como o de Várzea Grande não tenha a devida guarda de segurança.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Não há nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do poder público.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Para mim, houve omissão do poder público porque a partir do momento que se instala um parque de diversões tem que verificar a qualidade desse parque.

Nesse caso a pessoa ficou internada na uti por vários dias, mas poderia ter que responder pela morte de uma criança ou de outra pessoa. O ato foi comissivo.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

É uma questão privada, o dono do parque é quem aufere os lucros e responde pelos danos decorrentes de sua atividade.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO. O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, FOI SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE EXTENSÃO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO N. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONVOCADO)

Eis o resultado provisório do julgamento:
O relator negou provimento. O 2o vogal proveu o recurso, sendo acompanhado pelo 1o vogal. Em razão da não unanimidade, foi suspenso o julgamento para a aplicação de técnica de extensão do julgamento nos termos do artigo n. 942 do CPC.

Fabrício Ferreira de Oliveira propôs
ação de indenização por dano moral
contra o Município de Várzea Grande e José Henrique da Silva Motta, em razão de queda do brinquedo “
roda gigante
” ocorrida em parque de diversões que não possuía autorização para funcionamento no Município de Várzea Grande.

No caso, está provada a culpa gravíssima pelo evento danoso em relação ao Município de Várzea Grande, uma vez que é seu dever fiscalizar as condições para funcionamento de parque de diversões, proceder à vistoria e autorizar o seu funcionamento.

O dano efetivo bem como o nexo de causalidade entre este e o evento estão devidamente demonstrados nos autos pela documentação juntada, comprobatória das lesões sofridas pelo apelado, em decorrência de queda do brinquedo “
roda gigante
”.

O valor da indenização, fixado em R$29.940,00: vinte e nove mil novecentos e quarenta reais, se mostra em patamar razoável.

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o voto do Desembargador relator Yale Sabo Mendes, no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022